Tribunal: TJDFT
Processo: 0733892-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO RESISTIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Deve ser mantida a decisão resistida que denegou a ordem de Habeas Corpus para o trancamento de investigação policial, pois essa medida é excepcional e apenas cabível quando se puder detectar, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, o que, a princípio, não se verifica.
II - Recurso desprovido.